Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700419-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO TEIXEIRA RAMOS, INES MARIA FILIZOLA SALMITO AGRAVADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por RENATO TEIXEIRA RAMOS e INES MARIA FILIZOLA SALMITO, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0745326-64.2023.8.07.0001, oriundo de Ação Civil Pública intentada pelo MPDFT contra os agravados, que tramita na 15a Vara Cível de Brasília, e que declarou a nulidade da Sentença extintiva de ID n.o 184490513 e, em observância ao Acórdão proferido em sede do Agravo de Instrumento n.o 0720690-03.2024.8.07.0000, determinou a intimação dos agravantes para que promovam: a) a devolução da quantia levantada de R$ 15.261,09 (ID n.o 184231992), devidamente corrigida, no prazo de 15 (quinze) dias; e b) o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados no Acórdão de ID n.o 214523731. Em suas razões recursais os agravantes alegam que a r. sentença de ID no 177014516 – pág. 10 condenou as agravadas na multa de 0,5% em decorrência da cláusula penal e que a multa é devida do valor efetivamente pago pelos agravantes até a data da averbação da Carta de Habite-se, conforme registro imobiliário de ID no 217983079. Aduzem que muito embora a MMa. Juíza tenha declarado a nulidade da sentença extintiva de ID n.o 184490513 em observância ao acórdão proferido em sede do agravo de instrumento n.o 0720690-03.2024.8.07.0000, conforme acórdão de ID n.o 214523731, houve equivoco nas referidas decisões, pois, pela via oblíqua, considerou fundamentação estranha ao acórdão proferido no bojo da ação coletiva, o que obviamente não pode ser admitido. Afirmam que a coisa julgada formada nos autos do processo coletivo determina a aplicação da data da averbação do Habite-se (25/2/2013) – não a data de sua expedição – como termo final para incidência da multa que se busca executar. Sustentam que que as provas carreadas asseguram o direito rogado da multa sobre os valores pagos pelos adquirentes/agravantes constantes na ficha financeira juntada, eis que foram realizados dentro do lapso temporal da r. sentença de ID n.o 177014516 e do r. Acórdão de ID n.o 177014519. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão vergastada e a antecipação da tutela para determinar a manutenção da validade da r. Sentença extintiva de ID no 184490513 do processo de referência, eis que reconheceu a incidência da multa de 0,5% sobre os valores pagos pelos adquirentes/agravantes constantes na ficha financeira. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo regular (ID n.o 67718665). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito não se encontra evidente. Primeiramente, porque a sentença extintiva encontra-se nula de pleno direito, conforme exposto pelo juízo a quo, já que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 183515934) foi proferida em 12/01/2024, e os executados foram cientificados em 22/01/2024 e 15/01/2024, sendo que o prazo para interpor recurso terminou em 15/02/2024. Contudo, a sentença de extinção foi proferida antes mesmo do encerramento do prazo recursal da Decisão de ID n.o 183515934, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, violando o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 5o, LV, da CF/88. Dessa forma, ante a nulidade absoluta da sentença, inviável o seu restabelecimento, conforme pleiteado. Outrossim, conforme já exposto anteriormente no acórdão proferido no bojo dos autos do agravo de instrumento n.o 0720690-03.2024.8.07.0000 “a r. sentença de ID n.o 177014516 que transitou em julgado no dia 03/06/2022 condenou o executado ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelos adquirentes, por mês de atraso, desde que estivesse adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se (18/12/2012), para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012”. Em análise aos embargos de declaração apresentados na ação civil pública, o novo dispositivo da sentença passou a ter a seguinte redação: “1) condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012. Sobre tal valor incide correção monetária a cada mês de inadimplemento e juros de mora, desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA”. Em razão da negativa de provimento do recurso de apelação e manutenção da sentença e da nova redação do dispositivo pelo parcial acolhimento dos embargos declaratórios, resta evidente que a multa somente será cabível aqueles que efetivamente realizaram os pagamentos das “obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012”. No caso específico dos agravantes, em razão “Habite-se” ter sido emitido em 18/12/2012, somente pode ser cobrada multa ou lucro cessante daqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012 e que tiveram descumprimento da cláusula relativa à data de entrega do bem, o que não se aplica aos recorrentes, já que com a prorrogação do prazo de entrega de 90 dias a incorporadora teria até o dia 29/12/2012 para entregar o apartamento aos adquirentes, o que foi devidamente cumprido. Dessa forma, não houve erro ou equívoco no acórdão transitado em julgado do agravo de instrumento n.o 0720690-03.2024.8.07.0000, posto que encontra-se pautado nos termos da sentença da ação civil pública, e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, em razão da inexistência de atraso na entrega de sua unidade, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Como consequência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e da extinção do processo com resolução de mérito, correta a manutenção da decisão do juízo a quo que determinou a devolução dos agravantes da quantia de R$ 15.261,09, o qual foi levantada nos autos. Ausente a demonstração da probabilidade do direito vindicado, em análise perfunctória, perde-se a necessidade de análise do perigo de dano irreversível para a concessão de efeitos suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO e ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador